Tribunal: TJDFT
Processo: 0747416-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747416-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SABURO FUKAE, SHIUICHI YOSHIMURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão sob o ID 73198677, ratificada ao ID 74219996 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o d. juízo de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada para desconstituir a penhora dos valores depositados nas três contas bancárias de titularidade do executado Shiuichi Yoshimura, por terem natureza de poupança com saldos inferiores a 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que a exceção da impenhorabilidade fixada pela norma processual tem por finalidade proteger as economias acumuladas pelo devedor, com vistas à sua dignidade. No entanto, argumenta que, para que seja verificada referida natureza do saldo bancário, faz-se necessária a apresentação nos autos dos extratos das contas poupança objetos de penhora, em razão do ônus probatório disposto na regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil. Assevera que, na hipótese, o executado se limitou a juntar a cópia dos cartões referentes às contas que mantém junto à Caixa Econômica Federal e ao BRB – Banco de Brasília S/A e, quanto ao Banco do Brasil, apresentou extrato de conta de titularidade de terceiro. Aduz que somente mediante a apresentação dos extratos das aludidas contas é que será possível constatar se houve ou não o desvirtuamento quanto à utilização da conta poupança pelo devedor. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja mantida a penhora dos ativos financeiros do agravado. Preparo regular (ID’s 21011443 e 21011443). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo postulado. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Contudo, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra de impenhorabilidade de quantia depositada em conta-poupança, inferior a 40 salários mínimos, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 nos casos em que resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1201899, 07118801520198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESNATURADA. UTILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMO SE CORRENTE FOSSE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a norma do art. 833, inc. X, do CPC vedar a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis é do executado (art. 373, inc. II, e art. 854, § 3o, inc. I, ambos do CPC). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1194846, 07091373220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENANTE. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMUNICAÇÃO DE VENDA. PREVISÃO. LEI 7.431/1985. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APRECIAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. PENHORABILIDADE. (...) A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV e X, aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária de origem diversa. 7. No caso, não demonstrado satisfatoriamente que o valor penhorado seja proveniente de remuneração profissional, incabível falar-se em impenhorabilidade. 8. Demonstrada movimentação bancária, com diversos saques e pagamentos no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, tem-se por desvirtuada a poupança, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Precedentes. 9. Para a liberação de quantia bloqueada faz-se necessária a prova de se referir a verba legalmente impassível de penhora, o que não ocorreu na espécie 10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Mérito da impugnação apreciado. (Acórdão 1177555, 00394382220148070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Recaindo o bloqueio eletrônico em numerário existente em conta corrente destinada ao recebimento dos proventos da aposentadoria, patente sua impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 11/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, denota-se que foram bloqueados, por meio do sistema BACENJUD, os seguintes valores disponíveis em contas bancárias de titularidade do executado Shiuichi Yoshimura: a) Banco BRB: R$ 4.802,70; b) Banco Caixa Econômica Federal: 578,13; c) Banco do Brasil: 5.632,02 (ID 71073590). Embora, de fato, tenha o executado demonstrado, em sua impugnação (ID 72785158), que os bloqueios recaíram em cadernetas de poupança, de quantias inferiores a 40 salários mínimos, quanto às contas que mantém na Caixa Econômica Federal e no BRB – Banco de Brasília S/A não foram apresentados os extratos atualizados correspondentes, mas, tão somente, a imagem dos cartões dessas contas (ID 72971320). Inexiste, assim, qualquer elemento probatório que comprove, de forma incisiva, que os valores penhorados, referentes às contas da CEF e do BRB, destinam-se a investimento financeiro do devedor, o que impossibilita o reconhecimento da impenhorabilidade do montante nos moldes do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, INC. X, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão recorrida não viola expressa disposição legal contida no art. 833, inc. X do CPC, pois, embora o agravante alegue que o valor penhorado se trata de montante depositado em conta poupança, o fato é que não há demonstração de que esses valores seriam dessa natureza, apta a atrair a proteção legal. 2. Dos documentos apresentados constam apenas extratos da conta, com registro de saques e débitos do cartão, e histórico de créditos do INSS, que não são suficientes para comprovar as alegações do agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265499, 07042393920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao saldo penhorado da conta que o executado mantém no Banco do Brasil, constata-se que restou demonstrado, de forma satisfatória, a incidência da proteção legal da impenhorabilidade. Com efeito, o extrato bancário apresentado pelo executado ao ID 72971318 menciona o mesmo número de agência e da conta poupança indicadas na consulta ao sistema BACENJUD, em que houve a ordem de bloqueio. O documento demonstra, ainda, tratar-se de conta conjunta mantida por terceiro com a parte executada Shiuichi Yoshimura, porquanto o documento consigna ser 1o Titular da conta a pessoa de Rosana Miyuki Yoshimura, além de indicar movimentação compatível com investimento financeiro. Nesse norte, no que tange à aludida conta poupança, a decisão recorrida, em princípio, se mostra acertada ao deferir o desbloqueio dos valores constritos, ante o reconhecimento de sua impenhorabilidade. Posto isso, defiro, em parte, a liminar vindicada a fim de suspender a ordem de desbloqueio, emanada da decisão agravada, apenas em relação às contas bancárias que o executado Shiuichi Yoshimura mantém no Banco BRB S/A e na Caixa Econômica Federal, devendo ficar indisponíveis os valores respectivos localizados pelo sistema BACENJUD ao ID 71073590, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora